Tribunal: CARF
Processo: 10880.930108/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930108/2009-61
ACÓRDÃO
9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FEBASP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Cynthia
Elena Campos (substituta integral), Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-001.046, de 11/12/2019 (fls. 219 a 224)1, que, por
unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Voluntário, por concomitância de objeto com
ação judicial do mesmo contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre PER/DCOMP referente a recolhimento indevido, em
02/01/2017, de PIS Folha de Pagamento ou Folha de Salários (código de receita 8301) do período
de apuração de dezembro de 2006, no valor de R$ 16.855,79.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico de fls. 4/5, o valor foi integralmente
utilizado para pagamento de débito da mesma Contribuição e mesmo período.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 7 a 11), o contribuinte alegou, em
síntese, que: (a) aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), cujo termo de adesão foi
devidamente deferido pelo Ministério da Educação (MEC) em novembro de 2004; (b) por ter
aderido ao PROUNI, a Recorrente, no período de vigência do termo de adesão tem direito à
isenção da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), conforme o disposto no inciso
IV, do artigo 8o da Medida Provisória no 213/2004, cujos termos, foram mantidos pelo inciso IV do
artigo 8o da Lei no 11.096/2005; e (c) mesmo sendo isenta, por lapso, a empresa efetuou
indevidamente o recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), em
02/01/2007, o que motivou os pedidos de restituição e compensação.
Na decisão de primeira Instância administrativa, a DRJ (fls. 64 a 68) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, por unanimidade de votos, sob os seguintes
fundamentos: (a) a isenção em tela não abrange o PIS Folha de Salários porque, como se vê no §
1o do art. 1o da Lei no 11.096 (repetido na IN SRF no 456, de 2004), recai sobre “o valor da receita
auferida”; e (b) a Solução de Divergência Cosit no 1, de 10 de fevereiro de 2015 referenda que o
benefício não contempla o PIS sobre a Folha de Salários.
Em seu recurso voluntário (fls. 148 a 208), o contribuinte defende que: (a) deve ser
reconhecida a imunidade tributária (nos termos do art. 195, § 7o da CF/1988), no caso, por
constituir questão de ordem pública, apesar de a manifestação de inconformidade ter informado

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
3
que seria hipótese de isenção em função do PROUNI; (b) é equivocada a exigência de PIS de
entidades de assistência social, discorrendo sobre sua natureza jurídica; e (c) a empresa cumpre
todos os requisitos do art. 14 do CTN.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-
001.046, de 11/12/2019, no qual o colegiado, por unanimidade de votos, não conheceu do
recurso do contribuinte, em função de concomitância de objeto com ação judicial, como
destacado no voto do relator:
“Em que pese o alegado, cumpre-nos destacar que, ao fim das 63 folhas de sua
peça recursal, ao longo das quais defende que está sob o manto da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o , da Constituição Federal e que reúne todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a
recorrente assevera que deve ser observado o “acórdão proferido nos autos da
ação declaratória distribuída e autuada sob o n.° 0028610-26.1999.4.03.6100,
em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que
reconheceu a imunidade tributária, nos termos do artigo 195, parágrafo Sétimo
da Constituição da República”.
Ora, em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região, se constata
que a referida ação judicial foi ajuizada pela recorrente e, conforme se extrai dos
autos, a associação civil “sustenta a ilegalidade das alterações introduzidas no
inciso III, do artigo 55, da Lei no 8.212/91, pela Lei no 9.732/98, que restringiu o
conceito de entidade beneficente de assistência social, o que somente poderia ter
sido feito por meio de lei complementar, bem como dos artigos 4o, 5o e 7o dessa
mesma lei, em flagrante ofensa ao § 7o, do artigo 195, e à alínea "c" do inciso, VI,
do artigo 150, ambos da Constituição Federal. Cita decisão liminar proferida na
ADI no 2.028-5” e, nesse sentido, “requer a procedência do pedido para
assegurar o direito de não ser compelida ao pagamento das contribuições
sociais patronais, uma vez que preenche os requisitos impostos pelo artigo 14,
do Código Tributário Nacional, para o gozo da imunidade prevista no artigo 195,
§ 7o, da Constituição (fls. 236/269)”.
Ora, no sentir deste Conselheiro, está claramente caracterizada a ocorrência da
concomitância. A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual implica a renúncia às instâncias administrativas, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.” (grifo nosso)
O contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 230 a 246), suscitando a
existência de contradição no acórdão recorrido, entendendo que a ação judicial discute apenas a
imunidade tributária, e não créditos ou débitos específicos, tendo sido os embargos rejeitados no
despacho de fls. 251 a 255.

Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
4
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3001-001.046, e da rejeição dos embargos, o
Contribuinte interpôs Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à
seguinte matéria: “concomitância entre ação declaratória judicial e pedido de compensação
administrativo”, indicando como paradigmas os Acórdãos no 9101-004.530 e no 204-02.882.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que não restou demonstrada divergência jurisprudencial. Assim, com
as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial - 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara, de 28/11/2022, às fls. 348 a 356, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Interposto agravo (fls. 368 a 386), o despacho em agravo de fls. 389 a 394 deu
seguimento ao recurso, com base apenas no primeiro paradigma, relativamente à matéria
“Concomitância entre as causas de pedir e os pedidos, da ação declaratória judicial no 0028610-
26.1999.4.03.6100 e o presente processo administrativo”.
Cientificada do Despacho em Agravo, que deu seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 396 a 403), defendendo a improcedência
das alegações do recorrente.
Em petição datada de 08/04/2025, o Contribuinte informa a ocorrência de fato
superveniente, afirmando que a demanda judicial tem “abrangência de período dos fatos
geradores debatidos no bojo deste processo administrativo-fiscal”, e que a 5a Turma do TRF-3 deu
provimento à pretensão recursal, “reconhecendo o seu inequívoco direito de fruição da imunidade
tributária, conforme prevê o artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da República”, tendo a
ação transitado em julgado após decisão no REsp 2023832/SP, o que enseja o deferimento do
pedido de restituição. Por fim, entende que o trânsito em julgado da ação judicial faz desaparecer
a concomitância, ensejando a necessária aplicação do decidido pelo juízo.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
O processo foi retirado de pauta na sessão assíncrona de 23 a 27/06/2025, tendo
em conta a complexidade e as características do processo, passando a ser incluído na presente
sessão síncrona.
É o relatório.

Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
5
VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fl. 348).
O despacho monocrático em agravo, recorde-se, manifestou-se pelo seguimento
com base apenas no primeiro paradigma, relativamente à matéria “Concomitância entre as causas
de pedir e os pedidos, da ação declaratória judicial no 0028610- 26.1999.4.03.6100 e o presente
processo administrativo”.
O acórdão recorrido unanimemente entendeu haver concomitância entre o objeto
do presente contencioso (repetição de Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de
pagamentos da pessoa jurídica que adere ao ProUni, inicialmente por alegação de isenção, depois
agregada de argumentos recursais referentes a imunidade), asseverando que deve ser observado
o “acórdão proferido nos autos da ação declaratória distribuída e autuada sob o no 0028610-
26.1999.4.03.6100, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que
reconheceu a imunidade tributária, nos termos do artigo 195, parágrafo Sétimo da Constituição da
República”. Verificando-se a ação, o pedido se refere a “assegurar o direito de não ser compelida
ao pagamento das contribuições sociais patronais, uma vez que preenche os requisitos impostos
pelo artigo 14, do Código Tributário Nacional, para o gozo da imunidade prevista no artigo 195, §
7o, da Constituição (fls. 236/269)”. Verificada a concomitância de objeto , o colegiado não
conheceu do recurso.
No exame monocrático de admissibilidade se destaca, em relação ao primeiro
paradigma colacionado (Acórdão no 9101-004.530):
...trata de Pedido de Restituição e de Pedidos de Compensação com débitos de
terceiros, utilizando-se do crédito próprio relativo ao pagamento de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) referente a novembro de 1998, decorrente de
rendimentos de aplicações financeiras.
Destaca referido colegiado que o pedido de restituição conforme indicado pela
recorrente foi realizado com base na decisão proferida, nos autos do Agravo de
Instrumento n.o. 1998.01.00.090224-2 (Processo originário — Mandado de
Segurança Coletivo n° 1998.34.00.002542-4, EP Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, impetrado pela Associação Brasileira das Entidades de
Previdência Privada — ABRAPP), que assegurou o direito das sociedades de
previdência privada de não recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre aplicações financeiras.
Da contextualização dos fatos e peças processuais dos citados processos
administrativo e judicial entendeu o colegiado paradigma que é certo que o
pedido administrativo objeto do citado litígio compreende, além do pedido de
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
6
restituição, também o pedido de compensação, o qual não podia, à época em que
apresentado, se dissociar do pedido de restituição.
Acrescenta que ainda que se considere que o pedido de restituição seria
equivalente ao pedido apresentado judicialmente com vistas ao reconhecimento
do indébito de IRRF sobre aplicações financeiras, o pedido de compensação, de
toda a sorte, não fora incluído naquela ação judicial.
Decidiu, por fim, o colegiado, que inexiste concomitância entre a ação judicial que
reconhece o crédito tributário e o pedido administrativo de compensação, sendo
distintos os objetos, não importando em desistência do recurso voluntário
interposto.
Observa-se que o primeiro acórdão paradigma se debruçou em determinar a
diferença entre o objeto do Mandado de Segurança e o processo administrativo,
para fins de identificar a matéria posta sob o crivo do Poder Judiciário, decidindo
assim o colegiado pela inexistência de concomitância nas vias administrativa e
judicial visto que distintos são os objetos litigados nas referidas esferas.
Sem olvidar que a única matéria passível de análise no presente exame é aquela
que deu causa ao não conhecimento, uma vez que o acórdão recorrido adotou em
suas razões decisórias o entendimento da Súmula CARF no 1, constata-se em
relação ao primeiro acórdão paradigma que embora seja posterior à referida
súmula e não a cite expressamente nos fundamentos decisórios, adotou o
entendimento desta como razão de decidir, dando prosseguimento ao julgamento
na via administrativa visto que entendeu que os objetos são diferentes nas vias
administrativa e judicial.
Com efeito, cabe destacar que embora insista a Recorrente que não há
concomitância de pedidos, verifica-se do confronto das decisões que não há
interpretação divergente, quanto à legislação que disciplina o tratamento a ser
dispensado ao processo administrativo fiscal quando o sujeito passivo opta pela
discussão concomitante na esfera judicial sobre objeto idêntico, mas resultados
diferentes em função das circunstâncias fáticas e probatórias, que molduram os
respectivos os respectivos litígios.
Repise-se que no tocante ao acórdão recorrido entendeu a Turma em face do
contexto instrutório dos autos que a matéria discutida no presente processo
administrativo tem o mesmo objeto da matéria discutida no âmbito do Poder
Judiciário, assim decidiu pela caracterização da renúncia às instâncias
administrativas em virtude da concomitância de pedidos nas esferas
administrativa e judicial.
Já o primeiro acórdão paradigma ante o contexto documental dos autos entendeu
que há diferenciação de pedidos nas vias administrativa e judicial decidindo pela
inexistência de concomitância com a via judicial.” (grifo nosso)

Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
7
E conclui o exame de admissibilidade, em relação ao primeiro paradigma:
“Verifica-se assim das decisões contrapostas que não há divergência
interpretativa, visto que ambas as decisões estão abrigadas pela matéria
sumulada, seja quanto à causa do não conhecimento, pela identidade de objeto
(decisão recorrida), seja quanto a do conhecimento da matéria litigada, por ser
diferenciada da matéria discutida judicialmente (decisão paradigma), sendo de
relevo salientar que o discrímen não está na divergência interpretativa, mas sim
no suporte fático-probatório dos respectivos processos que possibilitou aos
colegiados a ratio decidendi.
Acrescente-se que segundo o viés interpretativo do primeiro acórdão paradigma,
caso houvesse sido constatada a identidade de pedidos nas vias administrativa e
judicial, a decisão adotada seria de não conhecer do recurso, tal como foi o
resultado do acórdão recorrido, logo não há dissenso jurisprudencial a ser aferido
em relação ao acórdão recorrido no tocante à causa de não conhecimento da
matéria trazida no recurso Voluntário.
Ante as considerações acima não restou demonstrada divergência jurisprudencial.
“ (grifo nosso)
Em relação ao segundo paradigma apontado (Acórdão no 204-02.282), adiciona o
despacho monocrático de admissibilidade:
“Diante do contexto fático demonstrado pelos excertos do relatório e voto,
constata-se que também com relação ao segundo acórdão paradigma não restou
caracterizado o dissídio jurisprudencial, visto que tal como ressaltado no primeiro
acórdão paradigma as situações são desassemelhadas, decidindo o segundo
acórdão paradigma em vista do suporte instrutório dos autos que há
diversidade de objetos entre os pedidos de restituição no processo
administrativo e a ação judicial proposta.
É de relevo salientar que embora o segundo acórdão paradigma tenha sido
publicado em 28/03/2008, anterior portanto à Súmula CARF no 1, Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, não a
contraria, visto adotou o entendimento sumular, conforme se verifica dos
excertos do voto acima destacado e do texto da referida súmula: (...)
Assim, ante as considerações acima, verifica-se a inexistência de dissenso
jurisprudencial.” (grifo nosso)
No despacho monocrático em agravo, entendeu-se que o despacho de rejeição dos
embargos, integrado ao acórdão recorrido, seria divergente do primeiro paradigma.
A nosso ver, o despacho em agravo expurgou incorretamente todas as demais
divergências fáticas e jurídicas entre o acórdão recorrido e tal paradigma, para concentrar-se no
que entendeu ser uma divergência: a existência de pedido autônomo de compensação.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.884 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.930108/2009-61
8
Veja-se que no paradigma aceito no agravo, havia convicção, com relação à situação
fática e à ação judicial lá apresentadas (Pedidos de Compensação com débitos de terceiros,
utilizando-se do crédito próprio relativo ao pagamento indevido de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), decorrente de rendimentos de aplicações financeiras, com fundamento no Mandado
de Segurança Coletivo no 1998.34.00.0025424 ajuizado pela Associação Brasileira das Entidades de
Previdência Privada (ABRAPP) como substituto processual junto à Seção Judiciária do Distrito
Federal da Justiça Federal em que foi pedida a não incidência de IRRF incidente sobre os
rendimentos de aplicações financeiras).
Não é preciso muito esforço para perceber que o recorrido trata de situação bem
distinta. No acórdão recorrido, analisa-se simplesmente se uma ação judicial que debate
imunidade possui concomitância com o processo administrativo do mesmo contribuinte (Crédito e
débito próprio) que busca compensar valores indevidos inicialmente alegando isenção, em
demanda depois reformada para a imunidade, com menção apedido judicial.
Portanto, ausente a caracterização de divergência necessária ao conhecimento do
recurso interposto.
Aliás, a petição atravessada aos autos em 08/04/2025, noticiando como fato
superveniente que a demanda judicial tem “abrangência de período dos fatos geradores debatidos
no bojo deste processo administrativo-fiscal”, e que deveria ser simplesmente aplicado o decidido
pelo juízo só endossa a concomitância.
É certo que se efetivamente o Poder Judiciário reconheceu em definitivo a
imunidade da instituição, a unidade executora da RFB irá tomar as providências para cumprimento
da decisão judicial, não cabendo a este tribunal administrativo se manifestar sobre o tema, ainda
mais pelo fato de ter sido reconhecida a concomitância no acórdão recorrido, e não ter sido
encontrado paradigma apto a comprovar que esse reconhecimento encontra decisão similar
divergente no âmbito de outra turma do CARF, obstando o conhecimento do recurso especial.
Pelo exposto, voto pela negativa de conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1464
DF CARF MF
Original